Tribunal: STF
Processo: AI 255362
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
AGRAVO INOMINADO - RAZÕES. As razões do agravo devem
estar dirigidas de modo a infirmar a decisão atacada. Incumbe às
partes colaborar com o Judiciário, quando menos na defesa dos
próprios interesses. Descabe adotar o vezo de reportar-se sem
análise das premissas em que esteiada tal decisão, aos fundamentos
do recurso apreciado.